Tribunal: TJBA
Processo: 0043278-78.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO CÍVEL n. 0043278-78.1996.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA

EMBARGADO: MARIA ANTONIETA MENDES DOS ANJOS

Advogado(s):LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA, ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO FINAL. OMISSÃO E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
contra acórdão que, ao julgar apelação em ação indenizatória, fixou os parâmetros do pensionamento devido à autora,
MARIA ANTONIETA MENDES DOS ANJOS
. O embargante alega que o julgado incorreu em omissão e julgamento
ultra petita
no tocante ao termo final da pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao estabelecer o termo final do pensionamento,
(i)
omitiu-se quanto ao argumento do apelante de que o limite seria a idade de 70 anos da autora, conforme pedido inicial, e
(ii)
incorreu em julgamento
ultra petita
ao fixar termo final potencialmente mais amplo que o requerido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento ou quando a alteração da decisão surge como consequência necessária do saneamento do vício.

4. No caso concreto, a petição inicial da ação indenizatória formulou pedido de pensionamento
"do dia do acidente até a provável existência da Autora estimada em 70 anos".
Em sede de apelação, o
ESTADO DA BAHIA
, ora embargante, expressamente aduziu que o pensionamento não poderia ultrapassar essa data.

5. O acórdão embargado, contudo, fixou o termo final do pensionamento como sendo a data em que a vítima completaria 65 anos ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. Ao assim decidir, desconsiderou o limite expresso no pedido da autora e a alegação do apelante, configurando a omissão apontada.

6. Adicionalmente, ao estabelecer um limite temporal para o pensionamento (65 anos da vítima) que, em tese, poderia ser mais elastecido que o próprio pedido da autora (70 anos da autora – a vítima completaria 65 anos em 07/02/2037, enquanto a autora completou 70 anos em 12/06/2018), o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
, em afronta ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

7. Impõe-se, portanto, a correção do julgado para adequá-lo aos limites da lide, estabelecendo que o pensionamento deve observar o pedido da parte autora, cessando quando esta completou 70 anos de idade, ou com o seu falecimento, caso este tivesse ocorrido em data anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar parcialmente o acórdão embargado, no que tange ao termo final do pensionamento.

Tese de julgamento
: "1. Configura-se omissão e julgamento
ultra petita
a decisão judicial que estabelece o termo final de pensionamento por morte em desconformidade com o limite expressamente requerido na petição inicial e com os argumentos deduzidos em sede recursal pela parte adversa, impondo-se a correção do julgado para plena observância do princípio da congruência. 2. O termo final do pensionamento devido à genitora em razão do falecimento do filho deve ser limitado à data em que a autora completou 70 anos de idade ou ao seu falecimento, o que ocorrer primeiro, se este foi o limite requerido na petição inicial, sob pena de violação aos artigos 141 e 492 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0043278-78.1996.8.05.0001
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
MARIA ANTONIETA MENDES DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.